Tribunal: STF
Processo: Rcl 41566
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Salvador/BA em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, que, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000114-33.2015.5.05.0006, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    O reclamante afirma, em síntese, que a questão que se impõe:
     “[...] é de logo rechaçar a possibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível (CLT, art. 896-A, §§ 4º e 5º) negar transcendência a matéria que foi objeto de repercussão geral. Ora, se a questão em disputa diz respeito a matéria reconhecida como constitucional por esta CORTE, que de resto também afirmou a relevância da questão, não é dado ao Tribunal Superior do Trabalho desrespeitar a autoridade de tal reconhecimento, em primeiro plano, e, com isso, usurpar competência desta CORTE para dar a palavra final a respeito da discussão” (pág. 26 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Narra que a beneficiária ajuizou reclamação trabalhista buscando a condenação subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5, negou provimento ao recurso ordinário do Município de Salvador, sob o entendimento de que responde o reclamante subsidiariamente, uma vez presente a culpa in vigilando ante a omissão fiscalizatória. 
    Contra esta decisão, foi interposto recurso de revista, que não foi admitido. Posteriormente, ao analisar o agravo de instrumento interposto, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o acórdão regional encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado naquela Corte e nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF (Tema 246). Assim, a causa não oferecia relevância do ponto de vista econômico, político, jurídico ou social.
    Nesse contexto, aduz que:
    “A procedência da ADC-16 implica impossibilidade de responsabilização do ente público, subsidiaria ou solidariamente. Ultrapassado este ponto, esta CORTE exige expressa indicação da conduta culposa e do nexo de causalidade. 
    Entrementes, a responsabilização do ente público, por si só, já não se coaduna com o entendimento fixado na procedência da ADC-16. 
    […]
    No RE 760.931 esta CORTE enfrentou caso concreto julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho que envolvia o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública (a União) por débitos de empresas prestados de serviços com seus empregados baseado na ausência de prova de atos de fiscalização do cumprimento de tais obrigações, ônus então atribuído ao Poder Público, do que decorria a configuração de culpa (presumida, portanto). 
    O contexto-fático jurídico de demanda em que proferida a decisão ora impugnada é idêntico àquele analisado no RE 760.931: reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública com base na culpa presumida decorrente da ausência de prova de atos fiscalizatórios, ônus do ente público. 
    […]
    No RE 760.931 esta CORTE enfrentou caso concreto em relação ao qual reconheceu tratar-se de questão constitucional e com repercussão geral; relevante o tema, portanto. 
    Ao contrário, o Tribunal Superior do Trabalho está a sustentar a ausência de importância jurídica, econômica, social ou política do assunto (ausência de transcendência; CLT, art. 896-A, §§ 4º e 5º), o que não se coaduna com o reconhecimento da repercussão geral do tema (desafiando, portanto, a autoridade deste entendimento) e impede que o processo chegue a esta CORTE (usurpando a competência do STF para dar a última palavra sobre a questão constitucional já reconhecida como tal)” (págs. 4-5 da inicial; grifos no original).
    Sustenta, também, o seguinte:
    “Assim, há impossibilidade total de responsabilização subsidiária do ente público, à luz do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, por conta do julgamento procedente da ADC-16, na qual sua constitucionalidade foi discutida e reafirmada. 
    […]
    Verdadeiramente, o exercício da jurisdição constitucional possibilita, como já dito, que um determinado alcance da norma seja afastado ou, por outro lado, que o seu conteúdo seja preenchido por um sentido, com ou sem redução de texto. 
    E não se poder relegar a segundo plano (obiter dictum) nenhuma discussão que conduziu à compreensão dos contornos constitucionais de art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sustentado tratar-se de matéria infraconstitucional esse ou aquele tema debatido. 
    […]
    Nesse sentido, a conclusão alcançada pelo C. STF na ADC-16 resultou na exigência de que a condenação do ente público esteja lastreada na indicação precisa dos elementos fáticos e probatórios aptos a subsidiarem a imputação de comportamento culposo à administração pública – imprescindibilidade da comprovação, em cada caso, da conduta atribuída à entidade pública contratante que evidencie a sua culpa in omittendo, in eligendo ou in vigilando – precedentes: […].
    Fica claro, da transcrição e destaques acima, que o caso analisado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 760.931 envolveu o reconhecimento de conduta omissiva configuradora de culpa in vigilando da administração pública por não constar do acórdão regional referência à prática de atos fiscalizatórios pelo poder público, ônus probatório exclusivo da Fazenda Pública” (págs. 7-8 e 15 da inicial; grifos no original).
    Ao final, requer:
    “[...] 
    4. a procedência integral desta reclamação: 4.1. com a confirmação da medida liminar; 
    4.2. com a cassação da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, (i) reconhecendo-se imediatamente a ausência de responsabilidade subsidiária ou, (ii) ultrapassado este pleito, ao menos determinando-se novo julgamento, desta feita realizado à luz das conclusões vinculantes da ADC-16 e RE 760.931” (pág. 32 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5, negou provimento ao recurso ordinário do reclamante em acórdão assim ementado:
    “TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA. Em caso de contrato de terceirização de mão de obra firmado pela Administração Pública, direta ou indireta, a mesma Lei de licitação que lhe isenta das parcelas trabalhistas inadimplidas pela terceirizada (§1º, art. 71, Lei 8.666/93), lhe impõe o dever de fiscalizar os contratos licitados (arts. 67 da Lei nº 8.666/93), inclusive com a possibilidade imperativa de unilateralmente rescindi-lo (art. 78, inciso I, Lei 8.666/93). Sendo, pois, omissa a segunda ré em seu dever fiscalizatório, e tendo se beneficiado da força de trabalho da reclamante, responde civilmente por sua omissão, nos termos dos arts. 927 e seguintes do Código Civil - inclusive por todas as parcelas nos moldes do novel item VI da Súmula 331 do TST” (pág. 113 do documento eletrônico 5, grifos no original).
    Destaca-se do voto condutor deste acórdão os seguintes trechos:
    “Ora, O Município de Salvador não juntou à sua defesa quaisquer documentos acerca da eficaz fiscalização dos contratos realizados com a primeira reclamada. 
    Não se tem provada, portanto, a efetiva fiscalização, pelo ente público, do contrato de índole civil que firmou com a primeira Reclamada, no que tange ao atendimento das obrigações trabalhistas e sociais da prestadora de serviços terceirizados. 
    Assim, não tendo o Recorrente os cuidados necessários na gestão do contrato para com a Primeira Demandada, culminou por incorrer em culpa in vigilando.
    Nesse contexto, sendo omisso em sua obrigação legal, e enquanto tomador dos serviços da Autora, responde o Recorrente subsidiariamente nesta demanda, nos moldes do item V da Súmula 331 do TST.
    No mesmo sentido é o parecer ministerial.
    Há de se ressaltar, pois oportuno, recente julgado do STF na ADC n. 16, no qual o Supremo entendeu que o art. 71 da Lei 8.666/93 é constitucional, o que culminou em abrir uma discussão, qual seja: se a administração pública pode ser responsável subsidiária, ou não, na medida em que o r. Artigo lhe isenta de responsabilidade pelas parcelas trabalhistas inadimplidas pela terceirizada.
    Neste julgado o STF firmou, em síntese, entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho pode responsabilizar subsidiariamente a administração pública que contrata por meio de licitação, porém, não de forma automática, mas sim sopesando as provas dos autos que demonstrem a falta de fiscalização do contrato licitado, de modo tal que dê ensejo à sua responsabilidade civil por culpa pela falta ou omissão (faute du service, dos franceses). 
    Em outros termos: ante a omissão fiscalizatória por parte do ente público, tem ele responsabilidade civil subjetiva pelo inadimplemento de sua contratada, ou seja, tem a chamada culpa in vigilando. E é exatamente o que ocorre no caso em tela, pois, a própria Lei de Licitação que isenta o ente público das parcelas trabalhistas (§1º, art. 71, Lei 8.666/93), lhe impõe o dever de fiscalizar os contratos licitados (arts. 67 da Lei nº 8.666/93), com a possibilidade imperativa de unilateralmente rescindi-lo (art. 78, inciso I, Lei 8.666/93). Sendo omisso o segundo Réu, Estado da Bahia, em seu dever fiscalizatório, responde civilmente por sua omissão, nos termos dos arts. 927 e seguintes do Código Civil” (pág. 118 do documento eletrônico 5, grifei). 
    O recurso de revista interposto contra esse acórdão teve o seguimento negado, concluindo o TST que:
    “Assim, a revisão do Julgado em sede extraordinária é inviável, inclusive por divergência jurisprudencial, incidindo a hipótese prevista na Súmula 333 do TST” (pág. 218 do documento eletrônico 5). 
    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe seguimento sob os seguintes fundamentos: 
    “A discussão travada nos autos prende-se ao tema ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA’. 
    Todavia, verifico que a questão não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 
    No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão por que manteve a responsabilidade subsidiária imposta ao segundo reclamado. Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa” (documento eletrônico 6, grifei).
    Pois bem.
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o Tribunal Regional Trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    Como se vê dos trechos destacados acima, o TRT5 reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por entender que incorreu em culpa in vigilando “ante a omissão fiscalizatória por parte do ente público, tem ele responsabilidade civil subjetiva pelo inadimplemento de sua contratada”. Além disso, constatou que o reclamante foi “omisso em sua obrigação legal, e enquanto tomador dos serviços da Autora, responde [...] subsidiariamente nesta demanda, nos moldes do item V da Súmula 331 do TST” (pág. 118 do documento eletrônico 5).
    Percebe-se, assim, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não usurpou a competência nem descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral).
    Ressalta-se, por fim, que ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista previsto no art. 896-A da CLT: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator